Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718085-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: STENIO COUTINHO DA SILVA, DIANA ROBERTA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator